Tribunal: TJSP
Processo: 0565545-21.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU – Exercício de 2006 – Ação ajuizada em 13.10.2010 e extinção em setembro de 2023 - Prescrição configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.